Tribunal: TJDFT
Processo: 0724989-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFATADA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes mantendo a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no julgado pela suposta impossibilidade de se deferir a desconsideração da personalidade jurídica em razão de existência de grupo econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não conhecimento dos Embargos de Declaração só é cabível nos casos de intempestividade ou nos casos em que a parte não indica vícios existentes no acórdão, o que não ocorre nos autos. A ausência de vício no acórdão é matéria para ser analisada no recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
5. O julgado afastou a alegação de nulidade da decisão agravada considerando a fundamentação nos termos do artigo 489, §1o do Código de Processo Civil.
6. Além disso, explicitou que por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicada a teoria menor para desconsideração e considerando o preenchimento dos requisitos, necessária a desconsideração da personalidade jurídica.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 93, IX. CPC, art. 489, §1o, 1.022 e 1.025. CC art. 50.
Jurisprudência relevante citada: Resp. 162.608. Acórdão 1330657 da Relatoria do Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior no Conselho Especial.